Tribunal: CARF
Processo: 13936.000150/2002-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13936.000150/2002-84
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.294 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
FAZENDA
NACIONAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PARADIGMA
CONTRÁRIO A DECISÃO DO STJ EM SEDE DE REPETITIVO.
VEDAÇÃO DO §12, ART. 67, ANEXO II DO RICARF. NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois o único paradigma indicado
contraria decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado no rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015), exarada no REsp 1.164.452/MG, a qual determinou
que a vedação de compensação com créditos judiciais antes do trânsito em
julgado da respectiva ação só se aplica às ações ajuizadas após a introdução do
art. 170-A do CTN pela LC no. 104/2001. Aplicação do §12 do artigo 67 do
Anexo II do RICARF

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Tatiana Josefovicz
Belisario (suplente convocada), Vinicius Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto e Liziane Angelotti Meira
(Presidente). Ausentes, momentaneamente, os Conselheiros Rosaldo Trevisan e Denise
Madalena Green (suplente convocada).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13936.000150/2002-84
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.294 - CSRF/3a Turma
Processo no 13936.000150/2002-84

Relatório
Síntese do processo
Para uma síntese do processo, transcrevo, a seguir, o relatório do acórdão
recorrido:
Versa o presente sobre o Auto de Infração (AI) n. 0000945, decorrente de
auditoria interna na DCTF do terceiro trimestre de 1997 da empresa, em que,
consoante descrição dos fatos e enquadramento legal e anexos acostados aos
presentes autos, detectou falta de recolhimento de COFINS no período
referente a Julho/1997 a Setembro/1997 em razão de declaração inexata,
resultando em crédito tributário a pagar de R$ 20.249,33, além de multa de
oficio no valor de R$ 15.187,00 e acréscimos legais.
Ciente do lançamento, a interessada apresentou a Impugnação Fiscal
alegando a improcedência do crédito apurado e juntou aos autos cópia da
Ação Judicial sob a qual a compensação dos valores lavrados já teria
ocorrido. Transcrevo abaixo trecho da impugnação:
CONFORME DESCRITO NO AUTO DE INFRAÇÃO ACIMA, ALEGA O
SR AUDITOR-FISCAL DO TESOURO NACIONAL, SR. FERNANDO
ANTONIO
GONÇALVES
CELESTINO
SARAIVA,
MATRICULA
00021999, A FALTA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA
COFINS/97, CÓDIGO 2172, PERÍODO RELATADO NO AUTO,
JUNHO/1997, O QUE OCASIONOU, SEGUNDO SEU PARECER, UM
CREDITO TRIBUTÁRIO A PAGAR, FATO ESTE QUE NÃO PROCEDE,
POIS QUE O VALOR INFORMADO/ VINCULADO, DO REFERIDO
TRIBUTO, FOI COMPENSADO CF. AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA DE
N° 94.0009057-9, PATROCINADA PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DOS
CONCESSIONÁRIOS
MERCEDES-BENZ,
ASSOBENS,
REPRESENTANTE PROCESSUAL DAS ASSOCIADAS, NA 15A VARA
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, COMPENSAÇÃO
ESTA COM BASE NA SENTENÇA 594/95 DE 31.07.95.
Sobreveio então o Acórdão da DRJ/CTA em 12/05/10, julgando
improcedente a Impugnação Fiscal da Contribuinte e decidindo pela
manutenção do lançamento sob os fundamentos de a ação indicada pela
empresa na Impugnação era diversa daquela originalmente declarada e que
sequer estaria transitada em julgado na data da compensação, o que reforçaria
a existência de declaração inexata e de ausência do recolhimento do tributo:
O auto de infração, como relatado, decorre de não ter sido confirmado o
crédito indicado (na DCTF do 30 trimestre de 1997) para a compensação dos
débitos dos períodos de apuração 07/1997 a 09/1997 em face da ausência de
comprovação do processo judicial n° 91-5321-0 (na DCTF consta que a
aludida ação estaria tramitando perante a 8a Vara Federal do Distrito
Federal).
Ao impugnar o lançamento, no entanto, a contribuinte ignora a ação judicial
informada na DCTF e passa a afirmar que o seu direito encontraria respaldo
em outra ação judicial, também patrocinada pela Associação Brasileira dos
Concessionários Mercedes-Benz (ação ordinária coletiva n" 94.0009057-9),
que estaria tramitando perante a 15a Vara Federal do Distrito Federal
(consoante certidão apresentada aludida ação teve o seu trânsito em julgado
somente em 17/09/1998 — fl. 23, ou seja, após os fatos geradores em
questão).
Trata-se, como se vê, de evidente caso de inovação quanto à declaração
originalmente apresentada. E tal possibilidade, à vista da legislação de
regência, não era mais possível após a autuação.
Dessa forma, por haver declaração inexata, tem-se como correta a glosa
efetuada. Consequentemente, uma vez que os débitos declarados de Cofins
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.294 - CSRF/3a Turma
Processo no 13936.000150/2002-84

restaram sem pagamento, correto, também, o lançamento efetuado, que deve
ser integralmente mantido (nada impede, todavia, que o órgão preparador,
constatando a compensação na contabilidade da contribuinte, admita-a e
proceda à competente revisão de ofício do lançamento).
Irresignada, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário a este Conselho
em 04/12/2012, argumentando que houve mero equívoco no preenchimento
da DCTF, sendo indicado número de ação judicial diversa da qual estava
consubstanciado o crédito a ser utilizado na compensação, situação que teria
sido esclarecida na impugnação fiscal com a devida juntada de cópia do
processo e, com base no princípio da verdade material, e sendo legítima a
compensação realizada, solicitou o acolhimento do recurso para que fosse
declarado insubsistente o AI.
Recurso especial
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional,
em face do Acórdão no 3401-006.836, de 21/08/2019, integrado pelo Acórdão de Embargos no.
3401-008.749, de 24/02/2021, ambos julgados por unanimidade, assim ementados:
3401-006.836
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/1997 a 30/09/1997
DCTF. DECLARAÇÃO INEXATA. COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL
NÃO TRANSITADA EM JULGADO.
Considera-se não declarada a compensação efetuada com crédito proveniente de
decisão judicial não transitada em julgado.
3401-008.749
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/1997 a 30/09/1997
COMPENSAÇÃO. DIREITOS CREDITÓRIOS PLEITEADOS NA JUSTIÇA.
AÇÃO PROPOSTA ANTERIORMENTE À LEI COMPLEMENTAR 104/01.
COMPENSAÇÃO DECLARADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
MEDIDA JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
É permitida a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial apresentada pelo sujeito passivo antes da limitação imposta pela
Lei Complementar no 104/01. Apenas após a determinação legal é que a
compensação está limitada ao trânsito em julgado da decisão judicial (art. 170A do
CTN).
Em seu recurso Especial, a Fazenda Nacional suscita divergência de interpretação
quanto à possibilidade de compensação antes do trânsito em julgado antes do advento da Lei
Complementar no. 104/2001, apontando, como paradigma, o Acórdão no: 103-22.225.
Em exame de admissibilidade, entendeu-se que restou demonstrada a divergência
de interpretação, tendo o despacho de admissibilidade, exarado pelo Presidente da 4a Câmara da
3a Seção do CARF, trazido as seguintes considerações:
Análise da divergência
Compensação, permitida mesmo sem a existência do trânsito em julgado antes do
advento da Lei Complementar no 104/01.
Acórdão no 103-22.225 (paradigma 1):
Ementa:
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. Os pedidos de compensação
apresentados à autoridade fazendária não se consideram aperfeiçoados sem que o
requerente relacione, para o necessário confronto com os créditos alegados, débitos
que, ao tempo do requerimento, sejam líquidos e certos.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO CONVERTIDO EM DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO ESTATAL DE HOMOLOGAR.
O prazo decadencial do direito estatal de homologar a compensação efetuada pelo
sujeito passivo é de cinco anos, contados da data em que se aperfeiçoou o' pedido de
compensação, posteriormente convertido em declaração de compensação, nos
termos do artigo 74, §4°, da Lei no 9.430/96.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.294 - CSRF/3a Turma
Processo no 13936.000150/2002-84

COMPENSAÇÃO EFETUADA COM CRÉDITO DECORRENTE DOS EFEITOS
DE DECISÃO JUDICIAL. A Lei Complementar no 104, de 2001, que acrescentou o
artigo 170-A ao CTN, consolidou o entendimento que já estava solidificado na
jurisprudência, segundo o qual não se admite a compensação efetuada mediante o
aproveitamento de crédito decorrente dos efeitos de decisão judicial que não
transitou em julgado.
Do exame dos arestos confrontados, constata-se a divergência jurisprudencial.
Trata o presente processo de auto de infração decorrente de auditoria interna em
DCTFs da empresa, tendo sido detectada falta de recolhimento de COFINS em
razão de declaração inexata.
Noticiam ainda os autos que o litígio versa sobre a alegada improcedência do crédito
apurado em razão da propositura de Ação Judicial sob a qual a compensação dos
débitos dos períodos de apuração 07/1997 a 09/1997 já teria ocorrido.
Em face do litígio posto, decidiu o acórdão recorrido, integrado pelo acórdão de
embargos que é permitida a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial apresentada pelo sujeito passivo antes da limitação
imposta pela Lei Complementar no 104/01. Ressalta ainda referida decisão que
apenas após a determinação legal é que a compensação está limitada ao trânsito em
julgado da decisão judicial (art. 170-A do CTN).
O acórdão paradigma embora trate de pedidos de compensação, os quais são
anteriores ao advento das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, também
analisou o requisito consistente na formação da coisa julgada, demonstrando através
de precedentes citados que já existia a exigência do trânsito em julgado da decisão
judicial para o reconhecimento do direito de crédito.
Nesse sentido decidiu o colegiado que a Lei Complementar no 104, de 2001, que
acrescentou o artigo 170-A ao CTN, consolidou o entendimento que já estava
solidificado na jurisprudência, segundo o qual não se admite a compensação
efetuada mediante o aproveitamento de crédito decorrente dos efeitos de decisão
judicial que não transitou em julgado.
Verifica-se assim das decisões confrontadas a divergência jurisprudencial suscitada,
uma vez que enquanto o acórdão recorrido decidiu que a exigência do trânsito em
julgado só se fez presente com a publicação da Lei Complementar no 104, de 2001,
em outro viés interpretativo, o acórdão paradigma quanto à mesma matéria entendeu
que mesmo antes da citada Lei Complementar, o trânsito em julgado já era exigível,
sendo que a referida Lei Complementar veio apenas consolidar um entendimento
jurisprudencial.
Intimado do Recurso Especial e do Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial, o sujeito passivo apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese: (i) em preliminar,
a inadmissibilidade do recurso, pois contrariaria entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça no REsp no. 1.164.452/MG, julgado na sistemática de repetitivos; (ii) no mérito, a
correção da decisão recorrida, a qual se deu em estrita conformidade à tese fixada pelo STJ no
Tema Repetitivo no. 345.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, mas não deve
ser conhecido, pois o único paradigma indicado (Acórdão no. 103-22.225, julgado em
09/12/2005) contraria decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado no rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), exarada no
REsp 1.164.452/MG, a qual determina que, em se tratando de compensação com créditos objeto
de controvérsia judicial, há a necessidade de trânsito em julgado da respectiva ação apenas para
aquelas propostas em data posterior ao advento da LC 104/2001 – que introduziu a limitação
prevista no art. 170-A do CTN: tal posicionamento é diverso daquele sustentado no paradigma,
uma vez que este defende que o trânsito em julgado se aplica também aos casos anteriores ao
advento da LC 104/2001.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.294 - CSRF/3a Turma
Processo no 13936.000150/2002-84

Tendo em vista que a tese desenvolvida no paradigma afronta o entendimento
atual e vinculante do STJ, há que se reconhecer a incidência da vedação constante do inciso II
do §12 do artigo 67 do Anexo II do RICARF:

§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias
de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade
do recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C
da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
III
-
Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)

Pois bem. Descartando-se o único paradigma apresentado pela Fazenda Nacional,
o recurso especial não pode ser conhecido, tendo em vista a ausência de demonstração de
divergência, pressuposto essencial de admissibilidade recursal.

Conclusão
Diante do acima exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 214
DF CARF MF
Original